Tribunal: TJSP
Processo: 0005504-49.2013.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reexame necessário. Autor que se saiu vencedor em primeiro e segundo graus. Embargos de declaração inicialmente rejeitados. Recurso especial interposto pela ré. Julgamento do Tema 989 – Recurso 1.608.346/SP. Manutenção de ex-empregado em plano de saúde. Custeio integral pela empresa e coparticipação. Novo julgamento diante da determinação da Presidência de Direito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reexame necessário. Autor que se saiu vencedor em primeiro e segundo graus. Embargos de declaração inicialmente rejeitados. Recurso especial interposto pela ré. Julgamento do Tema 989 – Recurso 1.608.346/SP. Manutenção de ex-empregado em plano de saúde. Custeio integral pela empresa e coparticipação. Novo julgamento diante da determinação da Presidência de Direito Privado. Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Procedimento dos recursos repetitivos. Entendimento fixado pelo E. STJ quando do julgamento do REsp 1680318/SP e 1708104/SP. Inexistência de coparticipação do autor. Requisito expressamente previsto no artigo 31, da Lei 9.656/98 que não foi preenchido. Recurso repetitivo que resolveu definitivamente a questão. Acordão que merece reforma. Sucumbência invertida. Recurso provido.